Tribunal: STJ
Processo: 0015823-76.2009.8.19.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540586 - RJ(2023/0429131-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C C P M E CLINICA LTDA
AGRAVANTE
: ADOLFO JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FERREIRA COUTO FILHO - RJ026991
ALEX PEREIRA SOUZA - RJ089754
AGRAVADO
: PAULA ADRIANA NOGUEIRA DE ARAUJO
AGRAVADO
: PAULO CESAR BERNARDO DE ARAUJO
AGRAVADO
: PAULO CEZAR BERNARDO DE ARAUJO JUNIOR
ADVOGADO
: SERGIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS - RJ084277
AGRAVADO
: MARILSA PACHECO DE SOUZA
ADVOGADO
: MÔNICA LETÍCIA MARQUES HARITOFF - RJ087919
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO
MÉDICO E RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA SE CONHECER
EM PARTE DO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso especial por ausência de negativa
de prestação jurisdicional, incidência da Súmula n. 7 do STJ e prejuízo da análise
do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por danos morais e materiais
por erro médico em cirurgia de abdominoplastia e lipoaspiração, com pedido de
compensação por dano moral e pensionamento aos filhos e responsabilização
solidária do médico e da clínica.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando
ao pagamento de R$ 100.000,00 a cada autor e fixando pensão aos filhos
equivalente a
do último salário até completarem 25 anos.
2/3
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54870060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fa934372-d858-4d06-a25c-d8159b2511f5

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, III,
art. 489,
do CPC por ausência de fundamentação adequada; (ii) saber se é necessária a
comprovação de culpa do profissional liberal, nos termos do
§ 4o, do CDC,
art. 14,
diante do laudo pericial; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à
responsabilização do médico e da clínica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa ao
§ 1o, III, do CPC, pois o acórdão estadual examinou o
art. 489,
laudo e os elementos dos autos, com fundamentação clara sobre a responsabilidade
do médico e da clínica.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à conclusão pericial de imperícia do médico e falha do serviço.
8. A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
impede o
a
conhecimento do dissídio pela alínea sobre o mesmo tema.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do especial e
negar-lhe provimento
: “1. Não há violação ao
§ 1o, III, do CPC quando o
Tese de julgamento
art. 489,
acórdão enfrenta o laudo pericial e os elementos dos autos de forma clara e
suficiente. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas
quanto à conclusão de imperícia do médico e falha do serviço. 3. Incide a Súmula
n. 7 do STJ para impedir o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela alínea c
do
III, da CF quando dependente de revolvimento fático-probatório.”
art. 105,
CPC, arts. 489, § 1o, III, 85, § 11; CDC,
§
Dispositivos relevantes citados:
art. 14,
4o; CF,
III, , .
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54870060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fa934372-d858-4d06-a25c-d8159b2511f5

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:42
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: fa934372-d858-4d06-a25c-d8159b2511f5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2540586 - RJ(2023/0429131-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C C P M E CLINICA LTDA
AGRAVANTE
: ADOLFO JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FERREIRA COUTO FILHO - RJ026991
ALEX PEREIRA SOUZA - RJ089754
AGRAVADO
: PAULA ADRIANA NOGUEIRA DE ARAUJO
AGRAVADO
: PAULO CESAR BERNARDO DE ARAUJO
AGRAVADO
: PAULO CEZAR BERNARDO DE ARAUJO JUNIOR
ADVOGADO
: SERGIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS - RJ084277
AGRAVADO
: MARILSA PACHECO DE SOUZA
ADVOGADO
: MÔNICA LETÍCIA MARQUES HARITOFF - RJ087919
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO
MÉDICO E RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL LIBERAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA SE CONHECER
EM PARTE DO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso especial por ausência de negativa
de prestação jurisdicional, incidência da Súmula n. 7 do STJ e prejuízo da análise
do dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por danos morais e materiais
por erro médico em cirurgia de abdominoplastia e lipoaspiração, com pedido de
compensação por dano moral e pensionamento aos filhos e responsabilização
solidária do médico e da clínica.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando
ao pagamento de R$ 100.000,00 a cada autor e fixando pensão aos filhos
equivalente a
do último salário até completarem 25 anos.
2/3
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54496053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:35
Código de Controle do Documento: c79d9545-6a85-4214-9a21-d7a965e2c605

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, III,
art. 489,
do CPC por ausência de fundamentação adequada; (ii) saber se é necessária a
comprovação de culpa do profissional liberal, nos termos do
§ 4o, do CDC,
art. 14,
diante do laudo pericial; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial quanto à
responsabilização do médico e da clínica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa ao
§ 1o, III, do CPC, pois o acórdão estadual examinou o
art. 489,
laudo e os elementos dos autos, com fundamentação clara sobre a responsabilidade
do médico e da clínica.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à conclusão pericial de imperícia do médico e falha do serviço.
8. A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
impede o
a
conhecimento do dissídio pela alínea sobre o mesmo tema.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do especial e
negar-lhe provimento
: “1. Não há violação ao
§ 1o, III, do CPC quando o
Tese de julgamento
art. 489,
acórdão enfrenta o laudo pericial e os elementos dos autos de forma clara e
suficiente. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas
quanto à conclusão de imperícia do médico e falha do serviço. 3. Incide a Súmula
n. 7 do STJ para impedir o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela alínea c
do
III, da CF quando dependente de revolvimento fático-probatório.”
art. 105,
CPC, arts. 489, § 1o, III, 85, § 11; CDC,
§
Dispositivos relevantes citados:
art. 14,
4o; CF,
III, , .
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CCPME
CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA E MEDICINA ESTÉTICA e ESPÓLIO
DE ADOLFO JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial pela ausência de negativa de prestação jurisdicional em relação ao
§ 1o, do Código de Processo Civil, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ
art. 489,
quanto à pretensão de reexame do conjunto fático-probatório e pelo prejuízo da
análise do dissídio jurisprudencial em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls.
932-940).
Documento eletrônico VDA54496053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:35
Código de Controle do Documento: c79d9545-6a85-4214-9a21-d7a965e2c605

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro assim ementado (fls. 850-851):
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E
PENSIONAMENTO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA E
LIPOASPIRAÇÃO. MORTE DA PACIENTE QUE DEIXOU DOIS FILHOS E
CÔNJUGE, AUTORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO
PLEITO AUTORAL QUE SE MANTÉM. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS
RÉUS, MÉDICO E CLÍNICA, AO PAGAMENTO DE R$ 100.000,00 PARA
CADA AUTOR A TÍTULO DE DANO MORAL, BEM COMO PENSÃO AOS
FILHOS ATÉ COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE, EQUIVALENTE A 2/3
DO ÚLTIMO SALÁRIO DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO
SENTIDO DE QUE O CASO FOI CONDUZIDO DE FORMA INADEQUADA
PELOS RÉUS. INDICAÇÃO DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA, TAIS COMO A
ESCOLHA DE CLÍNICA SEM UTI PARA A REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTO AMPLO EM PACIENTE OBESA DE RISCO ELEVADO.
DENTRE AS CAUSAS DA MORTE, TROMBOEMBOLIA E CHOQUE
HIPOVOLÊMICO
(PERDA
EXAGERADA
DE
SANGUE
NO
ATO
OPERATÓRIO), LEVANDO À FALTA DE OXIGÊNIO NO CÉREBRO, CRISE
CONVULSIVA
E
PARADA
CARDIORRESPIRATÓRIA.
INDEVIDA
REMOÇÃO PARA HOSPITAL SEM A ESTABILIZAÇÃO CLÍNICA DA
PACIENTE, QUE TAMBÉM NÃO FOI BEM HIDRATADA DURANTE O ATO
CIRÚRGICO.
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA
DO
PROFISSIONAL
LIBERAL
DEMONSTRADA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CLÍNICA
CONFIGURADA COM FUNDAMENTO NA TEORIA DO RISCO DO
EMPREENDIMENTO. ADEMAIS, RECONHECE-SE A RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS FORNECEDORES INTEGRANTES DA
CADEIA DE CONSUMO, NOS TERMOS DO
o, PARÁGRAFO ÚNICO,
ART. 7
E
§1o DO CDC. CONSTATADA A FALHA NA PRESTAÇÃO
ART. 14
ART. 25,
DE SERVIÇO, IMPÕE-SE O DEVER DE INDENIZAR, NÃO SE
DESINCUMBINDO OS RÉUS DE SEU ÔNUS, NA FORMA DO
II
ART. 373,
DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA VERBA
COMPENSATÓRIA
ARBITRADA
SEGUNDO
OS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE,
DE ACORDO COM PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA.
JUROS CORRETAMENTE FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO (RELAÇÃO
CONTRATUAL -
DO CÓDIGO CIVIL). PENSIONAMENTO QUE
ART. 405
OBSERVOU OS DITAMES DO
DO CÓDIGO CIVIL. ALIMENTOS
ART. 951
DEVIDOS
AOS
FILHOS.
POR
OUTRO
LADO,
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA54496053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:35
Código de Controle do Documento: c79d9545-6a85-4214-9a21-d7a965e2c605

COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO CÔNJUGE.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA E TJRJ. SENTENÇA QUE SE MANTÉM.
DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
885):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
I, II E III DO
NÃO HÁ OMISSÃO, OBSCURIDADE,
ART. 1.022,
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REFORMA DO DECISUM QUE DEVE SER BUSCADA POR MEIO DO
RECURSO ADEQUADO. O INTUITO É PREQUESTIONAR A MATÉRIA.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, porque a
responsabilidade do profissional liberal exigia a comprovação de culpa e o laudo
teria concluído pela inexistência de conduta antitécnica do médico, de modo que
não se demonstrou o nexo causal para a condenação;
b) 489, § 1o, III, do Código de Processo Civil, já que o acórdão careceu
de fundamentação ao ignorar provas e ao empregar conceitos jurídicos
indeterminados, sem demonstrar distinção ou superação de precedentes invocados.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a perícia indicou
imperícia do médico e falhas da clínica, divergiu de julgados que exigem
comprovação de culpa para responsabilização do profissional liberal (fls. 892-897).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão e se
afaste a condenação; requer, ainda, o provimento para que se reduzam
significativamente os valores e se fixem os juros a partir da decisão que arbitrou a
verba (fls. 896-897).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54496053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:35
Código de Controle do Documento: c79d9545-6a85-4214-9a21-d7a965e2c605

A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por danos morais e
materiais decorrentes de erro médico, em que a parte autora pleiteou compensação
por dano moral e pensionamento aos filhos até completarem 25 anos, e a
condenação solidária do médico e da clínica.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido em
face do médico e da clínica, condenando ao pagamento de R$ 100.000,00 a cada
autor, fixando pensão aos filhos equivalente a
do último salário até 25 anos.
2/3
A Corte de origem manteve integralmente a sentença.
I -
§ 1o, III, do Código de Processo Civil
Art. 489,
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão incorreu em
falta de fundamentação, ao ignorar provas e utilizar conceitos jurídicos
indeterminados sem demonstrar distinção ou superação de precedentes.
Todavia, o acórdão recorrido examinou detalhadamente o laudo pericial
e os elementos dos autos, assentando a responsabilidade subjetiva do médico por
imperícia e imprudência e a responsabilidade objetiva da clínica por falha do
serviço.
Nos embargos de declaração, foram destacados os fundamentos claros e
específicos constantes da decisão impugnada para justificar a condenação dos
recorrentes, que não se baseou no fato isolado da clínica não conter UTI, mas na
conduta imperita do médico. Confira-se (fls. 886):
Não há qualquer retoque a ser feito no acórdão que reconheceu a
responsabilidade dos recorrentes no evento morte da genitora da parte autora
causada por erro médico em cirurgia de abdominoplastia e lipoaspiração, baseada
em laudo pericial conclusivo de que houve imperícia na condução do caso, desde a
escolha de clínica sem UTI para a realização de procedimento em paciente obesa de
risco elevado, o que demandaria a eleição de estabelecimento mais bem preparado
tecnicamente para conter possível intercorrência.
Como se vê, a configuração da responsabilidade não se deu pelo fato isolado
de a clínica não conter UTI, cuja obrigatoriedade não havia à época, mas pela
Documento eletrônico VDA54496053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:35
Código de Controle do Documento: c79d9545-6a85-4214-9a21-d7a965e2c605

imperita escolha do médico e concordância da clínica, o que causou tromboembolia
e choque hipovolêmico (perda exagerada de sangue no ato operatório)
incontornáveis.

Portanto, não se verifica a alegada ofensa ao artigo 489, § 1o, III, do
Código de Processo Civil, pois a questão referente à suposta falta de
fundamentação foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que
houve pronunciamento claro e suficiente sobre os pontos essenciais acerca da
responsabilização civil dos recorrentes, não havendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Ademais, a pretensão recursal de afastar a responsabilidade atribuída ao
médico e à clínica — fundada na análise do laudo pericial, na avaliação da conduta
profissional, na existência de imperícia e na relação causal entre o procedimento
cirúrgico e o óbito da paciente — demandaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula
7 do STJ, que impede o reexame de provas.
II -
§ 4o, do Código de Defesa do Consumidor
Art. 14,
A recorrente afirma que a responsabilização do profissional liberal
exigia prova de culpa e que a perícia teria concluído pela inexistência de conduta
antitécnica do médico.
O Tribunal de origem, com base em laudo pericial, concluiu pela
imperícia na escolha da clínica sem UTI para paciente obesa de alto risco, pela
indevida remoção sem estabilização e por falhas no ato cirúrgico, reconhecendo
culpa do profissional e nexo causal (fls. 854-857).
Logo, rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA54496053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:35
Código de Controle do Documento: c79d9545-6a85-4214-9a21-d7a965e2c605

Alega o recorrente dissídio quanto à necessidade de comprovação de
culpa do profissional liberal e à responsabilidade da clínica.
Contudo, a imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a
do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o
mesmo tema.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54496053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:35
Código de Controle do Documento: c79d9545-6a85-4214-9a21-d7a965e2c605

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.540.586 / RJ
Número Registro: 2023/0429131-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00158237620098190007 202324509020
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C C P M E CLINICA LTDA
AGRAVANTE : ADOLFO JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : ANTÔNIO FERREIRA COUTO FILHO - RJ026991
ALEX PEREIRA SOUZA - RJ089754
AGRAVADO
: PAULA ADRIANA NOGUEIRA DE ARAUJO
AGRAVADO
: PAULO CESAR BERNARDO DE ARAUJO
AGRAVADO
: PAULO CEZAR BERNARDO DE ARAUJO JUNIOR
ADVOGADO
: SERGIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS - RJ084277
AGRAVADO
: MARILSA PACHECO DE SOUZA
ADVOGADO
: MÔNICA LETÍCIA MARQUES HARITOFF - RJ087919
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54844476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:42
Código de Controle do Documento: 5962eb65-7f22-48b9-934a-682b4809b5cf

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:42
Código de Controle do Documento: 5962eb65-7f22-48b9-934a-682b4809b5cf